Tribunal: TJDFT
Processo: 0707452-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. COMERCIALIZAÇÃO MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO E MANUTENÇÃO DA LIMINAR. VIA ESTREITA. AGRAVO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Não pode ser verificada a presença concomitante dos requisitos para a concessão da liminar e , no mérito, para sua confirmação, para então determinar obrigação de fazer para que a ré "seja obrigada a se abster de ofertar, negociar ou comercializar o medicamento IH5G V-IMMUNE em território nacional até o trânsito em julgado da presente demanda". 2.1. Resta inviabilizado o deferimento da tutela de urgência e a reforma da decisão agravada.

3. A controvérsia acerca do direito postulado e a necessidade de produção de provas afastam a probabilidade do direito. 3.1. A instrução probatória é essencial para a solução das dúvidas levantadas acerca do direito alegado. 3.2. A questão controversa, ao demandar instrução probatória, a fim de obter esclarecimentos do contexto fático em que estão inseridas as partes, mostra-se inadequada à via estreita do agravo de instrumento.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.